Tribunal: TJMT
Processo: 1002471-90.2017.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002471-90.2017.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (AGRAVANTE), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), FERNANDO PEREIRA SANTOS - CPF: 008.623.511-70 (ADVOGADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (AGRAVANTE), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (REPRESENTANTE), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (AGRAVANTE), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (AGRAVANTE), MARCIO ADRIANO PAVANELLI - CPF: 858.075.751-72 (AGRAVADO), ALYNE D REVELLIN RODRIGUES - CPF: 005.734.361-69 (ADVOGADO), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO MONOCRATICAMENTE AO RECURSO – DESERÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno (id. 104772969) interposto por GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, em face da r. decisão que não conheceu o recurso de apelação por deserção (id. 104734490).

Sustenta que não obstante os fundamentos esboçados na r. decisão agravada, com a devida vênia, há de ser reformada o decisório proferido monocraticamente, eis que não caracteriza o melhor entendimento para o caso em questão, eis que, a Agravante já havia demonstrado a impossibilidade de recolhimento das custas recursais à época da distribuição do recurso, que inclusive colacionou em suas razões decisões proferidas em processos nos quais figuram empresas integrantes do grupo econômico da PDG, em que foi concedida a justiça gratuita, justamente por conta do processo recuperacional pelo qual passam as empresas.

Assevera que, houve também nítida inobservância à Súmula 481 do STJ; bem como, a decisão atacada mostra-se incompatível com o mandamento contido no artigo 98 e seguintes do CPC e ao artigo 5º, X X X V da Constituição Federal, e, afronta o pensamento unânime os Egrégios Tribunais de Justiça.

Requer a Agravante que seja recebido e processado o presente, a fim de que seja colegiadamente analisado o presente recurso para respeitosamente reformar a decisão monocrática proferida, devendo conceder os benefícios da justiça gratuita para que seja conhecido e processado o Recurso de Apelação interposto.

Sem contrarrazões. (id. 111797481)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos do recurso de apelação que negou seguimento ao presente recurso, ante sua deserção.

O agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem
, entendo que o inconformismo da parte requerente não possui guarida.

Conforme se verifica da decisão agravada, o recurso foi interposto sem o pagamento das custas, sendo oportunizado a parte Recorrente a comprovação da necessidade (Id.99889997); juntaram documentos (Id. 103057467), sendo indeferido o pedido de justiça gratuita e determinada a intimação dos apelantes para efetuar recolhimento do preparo do recurso, sob pena de não conhecimento (Id.103224970), porém, deixaram de se manifestar consoante certidão de decurso de prazo (Id. 104690983).

Portanto, não tendo a parte Recorrente comprovado a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, diante dos documentos apresentados aos autos e nem efetuado o preparo deste recurso no prazo fixado, imperioso foi o reconhecimento da deserção.

Assim, como não trouxe neste recurso elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada, mantenho a decisão agravada.

Ante todo exposto, CONHEÇO do recurso, mas lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022